Tribunal: TJMT
Processo: 0003313-41.2015.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003313-41.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONE LEMANSKI - CPF: 930.422.211-72 (APELANTE), ANTONIO CARLOS LEMANSKI - CPF: 060.446.899-72 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CENEDESE - CPF: 767.670.601-78 (APELANTE), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS LEMANSKI (APELANTE), CARLA CRISTINA CENEDESE - CPF: 767.670.601-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003313-41.2015.8.11.0040

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMENDA DA INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – DECURSO DO PRAZO – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO – JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA - EMBARGANTE ACOMETIDO DE GRAVE DOENÇA – NÃO APRECIAÇÃO - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo para emenda da inicial é dilatório. Diante do pleito de dilação de prazo para cumprimento da determinação de complementação de custas, bem como de pedido de justiça gratuita ou pagamento das custas ao final da demanda, inviável a extinção do feito antes da apreciação do requerimento, inclusive em atenção ao princípio da cooperação prevista no art. 6º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003313-41.2015.8.11.0040

APELANTE: IVONE LEMANSKI, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS LEMANSKI

APELADO: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Ivone Lemanski e Espolio de Antonio Carlos Lemanski
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, os Embargos à Execução opostos em face de
Lavoura Comercial Agrícola Ltda.
, com fundamento no art. 485, incisos III e IV c/c art. 290 do CPC.

Alega que após a distribuição da ação, o Juízo determinou a emenda quanto ao valor da causa. Diz, contudo, que postulou o envio dos autos à contadoria para apuração dos valores restantes do recolhimento de custas, o que foi indeferido.

Informa que neste período, o embargante foi acometido de doença grave, o que motivou sua internação em UTI, o que impossibilitou o recolhimento das custas processuais remanescentes.

Alega, assim, que requereu a concessão da justiça gratuita ou pelo recolhimento das custas ao final da demanda, o que sequer foi apreciado pelo Juízo, que acabou extinguindo a ação.

Sustenta que a r. sentença fere direitos constitucionais ao devido processo legal, direito de acesso à justiça, dentre outros.

Assevera que o peticionamento extemporâneo se deu por motivo de força maior, circunstância alheia a vontade dos apelantes, o que autoriza a reabertura do prazo processual.

Aduz, de outra via, que no caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, a parte deve ser intimada pessoalmente, além de requerimento expresso da parte contrária.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito independente do recolhimento das custas, com a concessão da justiça gratuita ou o pagamento ao final do processo.

Sem contrarrazões (id 148840330).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003313-41.2015.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, os Embargos à Execução opostos Antonio Carlos Lemanski e Ivone Lemanski contra Lavoura Comercial Agrícola Ltda..

Consta que ao distribuir a ação, o Juízo determinou a emenda da inicial para a complementação das custas correspondente ao valor da execução.

Em tempo, os embargantes, ora apelantes, emendaram a inicial para alterar o valor atribuído à causa para R$ 267.900,57, bem como postularam que os autos fossem encaminhados à Contadoria para expedição das guias a serem pagas, o que foi indeferido pelo Juízo.

Certificado o decurso do prazo para a complementação das custas, os embargantes, em nova petição, postularam pela dilação do prazo, sob o argumento de que o embargante, Antonio Carlos Lemanski se encontrava em UTI de hospital, porquanto acometido de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Ato seguinte colacionou atestado médico a título de demonstrar o estado grave do embargante, bem como para postular pela justiça gratuita ou o pagamento das custas ao final de demanda, por se tratar de situação excepcional.

Ao sentenciar pela extinção do feito, o Juízo entendeu que os pedidos de dilação de prazo, de justiça gratuita, e mesmo de pagamento das custas ao final da demanda, se deram de forma extemporânea, quando já decorrido o prazo para o recolhimento de custas.

De fato, o descumprimento da diligência determinada ou o seu não cumprimento a contento autoriza mesmo a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do ar. 321 do CPC:

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Todavia, tem-se que no caso dos autos, a extinção do feito é descabida, porque a parte autora solicitou a dilação do prazo, bem como a justiça gratuita ou o seu pagamento ao final da demanda, o que sequer foi analisado pelo Juízo.

A toda evidência, o recolhimento de custas iniciais é incumbência da parte autora e, no particular, como noticiado no feito, o embargante se encontrava em estado grave em UTI de hospital, o que impediu o cumprimento da determinação no prazo consignado. Inclusive, verifica-se que pouco tempo após a r. sentença, veio a óbito.

Ora, não se olvida de que o prazo para emendar a inicial não é peremptório, podendo, assim, ser estendido a pedido da parte. Nesse sentido, a questão foi pacificada pelo c. STJ
no julgamento do REsp 1.133.689/PE, de relatoria do Ministro Massami Uyeda, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pelo qual foi firmado entendimento no sentido de que o prazo do art. 284 (atual art. 321 do CPC) do CPC não é peremptório, mas dilatório.

Confira-se a ementa de referido julgado:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVODE PRAZO PRESCRICIONAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - PRAZO DO ART. 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NATUREZA JURÍDICA - DILATÓRIO - IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE - DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - DESCUMPRIMENTO REITERADO PELAS RECORRENTES - DESÍDIA CONFIGURADA, IN CASU - INDEFERIMENTO DA INICIAL - JUSTA CAUSA - AFERIÇÃO - ENTENDIMENTO PAUTADO NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - REEXAME NESTA VIA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO, NO CASO CONCRETO. (...) II - Para fins do disposto no art. 543-C, o prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do Código de Processo Civil; (...)"

Além disso, o Código de Processo Cível confere ao julgador a possibilidade de dilatar prazos processuais, de forma adequá-los ás peculiaridades do conflito, nos termos do art.139, VI do CPC,
in verbis
:

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;"

Inclusive, o pedido de dilação de prazo pelos embargados encontra respaldo no princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMENDA DA INICIAL - PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO - NÃO APRECIADO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - SENTENÇA CASSADA.

- O prazo para emenda da inicial é dilatório, admitindo o Novo Código de Processo Civil que o magistrado, com base no caso concreto, dilate os

prazos processuais, de forma a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, I).

- Havendo pedido de dilação de prazo para cumprimento da determinação de emenda da inicial, afronta o princípio da cooperação a extinção do feito antes da apreciação daquele requerimento.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.047038-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2022, publicação da súmula em 25/04/2022)"

Logo, é o caso de reformar a r. sentença, para afastar a extinção, sem julgamento de mérito, e determinar o retorno dos autos à origem, para que o Juízo examine o pedido de dilação de prazo para emenda da inicial, bem como de justiça gratuita e de pagamento das custas ao final da demanda, como de direito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, a fim de reformar a r. sentença, para afastar a extinção, sem julgamento de mérito, e determinar o retorno dos autos à origem, para que o Juízo examine o pedido de dilação de prazo para emenda da inicial, bem como de justiça gratuita e de pagamento das custas ao final da demanda, como de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022